Tribunal: STF
Processo: Rcl 48674
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Oldeney Sá Valente e Maria Beatriz de Jesus Pinto Martins propuseram reclamação em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos de n. 0006091-31.2017.8.04.0000, na qual alegam descumprimento às decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.848 e da Ação Rescisória n. 2.295.
    Os reclamantes figuraram como parte no recurso extraordinário e na ação rescisória acima mencionados, nos quais foi firmada orientação no sentido da exclusão de vantagens pessoais do teto remuneratório em período anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Narram os reclamantes que o órgão reclamado, em sede de execução em mandado de segurança, ao julgar agravo interno interposto pelo Estado do Amazonas, determinou a observância do limite único estabelecido pela emenda à Constituição do Estado do Amazonas n. 68/2009, assim como sua incidência em quaisquer espécies remuneratórias de natureza salarial, consignando não haver identidade material entre a controvérsia debatida na mencionada ação rescisória e o tema atinente à superveniência de norma constitucional estadual.
    Afirmam que a emenda à constituição do Estado do Amazonas, promulgada em decorrência do §12, do artigo 37, da Constituição Federal, não pode alterar a situação jurídica em discussão, sob pena de ofensa à irretroatividade das normas, à segurança jurídica, à coisa julgada e à irredutibilidade de vencimentos. 
    Aduzem não ter sido criado, por meio da referida emenda, novo teto aplicável aos procuradores estaduais e que a mudança ensejou tão somente a unificação do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas como limite de remuneração de todos os servidores públicos estaduais.
    Requer medida liminar para suspender a decisão reclamada, até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e a consequente anulação dos atos dela decorrentes, inclusive administrativos.
    É o Relatório. Decido.
    2. As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do artigo 988 do Código de Processo Civil, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso, foi requerida a observância de decisões exaradas no recurso extraordinário n. 614.848 e na ação rescisória n. 2.295 
    Em agosto de 2005, os ora reclamantes impetraram mandado de segurança – apontando como autoridades coatoras o Governador do Estado, o Secretário de Estado de Administração e Gestão e o Diretor Presidente do AmazonPrev –, no qual se insurgiram contra a aplicação de teto remuneratório. No mérito, o Tribunal estadual julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, consignando ser descabida a incidência retroativa da Emenda Constitucional n. 41/2003. Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário, autuado sob o n. 614.848.
    No julgamento do citado recurso extraordinário, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado em 5 de agosto de 2010, restou consignado que, na origem, a controvérsia foi dirimida em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte relativamente à exclusão das vantagens pessoais do teto remuneratório previsto no inciso XI, do artigo 37, da Magna Carta, e que as alegações de violação aos princípios da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da efetiva prestação jurisdicional revelam ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Já no julgamento da ação rescisória n. 2295, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, publicado em 17 de fevereiro de 2021, assentou-se que a decisão rescindenda implicou interpretação razoável de normas vigentes à época, concluindo-se pela inexistência de erro de fato ante a ausência de manifesta violência às normas jurídicas impugnadas, consideradas as oscilações do entendimento quanto ao tema de fundo. 
    O acórdão reclamado, que deu provimento ao agravo interno ora combatido, por sua vez, decidiu a questão nos seguintes termos:
    Em prefacial juízo de admissibilidade, impende o conhecimento do presente recurso, eis que observados os requisitos extrínsecos e intrínsecos que lhe são inerentes. 
    No mesmo sentido, cumpre enfrentar, em juízo preliminar, o requerimento de extinção do presente agravo, ante a superveniência de Acórdão nos autos da Ação Rescisória nº 2295, processados perante o Supremo Tribunal Federal, cujo teor julgou seus pedidos improcedentes. 
    Notadamente a este ponto, curial assentar que assiste razão às alegações do Estado do Amazonas, ora agravante, lançadas no bojo da petição de fls. 129/136. Explico. 
    É dizer, efetivamente, que a matéria de fundo debatida nos autos da Rescisória nº 2295 cinge-se à pretensão acerca da rescisão do julgado concessivo de segurança que não submeteu as vantagens pessoais ao teto do funcionalismo público estatuído pela Emenda à Constituição Federal nº 43 de 2003. 
    Em vez disso, os presentes autos cuidam da superveniência de norma constitucional estadual (EC 68/2009) que estabeleceu, no âmbito do Estado do Amazonas, a adoção de teto remuneratório único, e a sua consequente e obrigatória incidência ao presente caso. 
    Tratam, portanto, de substratos jurídicos diversos, de forma que não há efetiva relação de prejudicialidade entre as matérias debatidas. 
    Logo, firme nas razões expostas, INDEFIRO a pretensão do agravado carreada junto às fls. 109/111, face à cristalina distinção entre as matérias debatidas na Ação Rescisória nº 2295 e neste presente Agravo. 
    Passadas as premissas acima, adentro ao mérito recursal. Ao adentrar ao mérito do presente agravo, vislumbro que o ponto crucial da controvérsia repousa em dois ângulos, a saber, a) se o estabelecimento de teto único no âmbito regional, por meio de emenda à Constituição Estadual, alcança aquelas situações protegidas por norma ou decisão transitada em julgada anteriores; b) se há direito adquirido sobre a inaplicabilidade do teto constitucional remuneratório sobre as vantagens pessoais de cunho salarial. 
    Pois bem, quanto ao item "a", tem-se que a emenda constitucional nº 43 de 2003 estabeleceu, em seu inciso XI do artigo 37, o que passou a ser comumente denominado na seara jurídica de teto remuneratório do funcionalismo público. 
    (…)
    Nesse contexto, todos agentes públicos passaram a obedecer a um limite fixado para a respectiva remuneração ou subsídio, tendo sido incluído, para fins de observância do respectivo teto, as parcelas de caráter pessoal, antes não consideradas para tal desiderato. 
    Ocorre que, posteriormente, a Emenda à Constituição nº 47 de 2005, inseriu o parágrafo 12 no supracitado artigo 37 da Constituição Federal, facultando aos Estados e ao Distrito Federal o estabelecimento de limite único dentro de suas próprias circunscrições regionais. 
    Passado o breve introito, menciona-se, novamente, que a pretensão recursal da Fazenda estadual cinge-se, neste ponto, na superveniência de norma constitucional estadual que estabeleceu limite único aos servidores estaduais de todos os Poderes, em pleno exercício da faculdade que lhe foi dada pelo Poder Constituinte Derivado Reformador (art. 37, § 12, CRFB).
    A contrario sensu, os agravados baseiam-se em que a norma definidora do limite único no âmbito estadual não alterou a situação fático-jurídica na qual se fincam, visto que, por serem Procuradores do Estado, ainda que inativos, já obedeciam ao limite remuneratório cujo parâmetro é o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça respectivo.
    Em que pesem os argumentos colacionados nas contrarrazões apresentadas, deve a norma superveniente estadual, estatuída pelo Constituinte Decorrente, regular a hipótese em que se encontra os agravados. Esclareço. 
    É que a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona quanto à ausência de direito adquirido do agente público à regime jurídico administrativo, respeitada a irredutibilidade salarial. 
    Com efeito, tratando-se de norma que estabelece teto remuneratório constitucional, seja aquela estabelecida pelo inciso XI do artigo 37, da Constituição Federal, seja a estabelecida pelos entes federativos estaduais e o Distrito Federal (teto único), deve ser ela de aplicabilidade imediata, inclusive às situações jurídicas já consolidadas por norma ou decisão anteriores. 
    (…)
    Ao exposto, CONHEÇO do presente Agravo Interno e, no mérito, doulhe PROVIMENTO, no sentido de reconhecer a observância ao limite único estabelecido pela Emenda à Constitucional Estadual 68/09, bem como sua incidência em quaisquer espécies remuneratórias de caráter salarial dos impetrantes ora agravados. 
    Não obstante a argumentação desenvolvida pelos reclamante, não verifico ofensa ao decidido nos autos do recurso extraordinário n. 614.848 e na ação rescisória n. 2.295.
    Com efeito, no julgamento dos citados paradigmas, embora este Supremo Tribunal tenha mantido o entendimento da exclusão das vantagens pessoais do teto, o decidido no ato reclamado alicerçou-se na modificação imposta pela Emenda Constitucional Estadual n. 68/2009, matéria não tratada nos precedentes indicados.
    Observa-se, assim, que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator